Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. LACTANTE. PROTEÇÃO ESPECIAL. LOTAÇÃO. MUDANÇA. LOCAL MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AMAMENTAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO. PRIMAZIA AO MELHOR INTERESSE DO MENOR E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
1. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública.
2. Nos termos do art. 9o da Lei n.o 8.069/90 (Estatuto da Criança) e art. 35, incisos III e IV, da Lei Orgânica do DF, cabe ao Poder Público propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, impondo-se, para tanto, o dever de proteção especial à servidora lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, a fim de garantir a amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança.
3. À luz da Lei n.o 13.257/2016, a saúde, alimentação e a nutrição constituem áreas prioritárias de políticas públicas para a primeira infância (art. 5o), sendo objetivo comum de todos os entes da Federação o pleno atendimento aos direitos da criança (art. 8o).
4. Apesar de a lotação e a distribuição de servidores públicos encontrar-se, em regra, sob o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, em casos que envolvam amamentação e aleitamento de criança, o direito conferido por Lei à servidora pública lactante não atende meramente a um interesse pessoal e particular, mas, em verdade, possui o desígnio de conferir primazia ao melhor interesse do menor, que também constitui relevante interesse público, devendo ser observado pela Administração, de forma a propiciar o pleno e prioritário atendimento aos direitos da criança, sob pena de incorrer em ato de ilegalidade, a ser afastado pelo Judiciário.
5. Não merece prevalecer a decisão administrativa que condiciona o implemento do direito líquido e certo garantido pela Lei Orgânica a evento futuro e incerto, qual seja, a nomeação e posse de novos servidores, para fins de permuta, apesar de já existir vaga disponível na cidade em que a genitora e sua filha residem, por dificultar e prejudicar a salutar continuidade do aleitamento materno durante o horário de expediente.
6. Impõe-se determinar-se, em atendimento ao previsto no artigo 35, incisos III e IV, da Lei Orgânica do DF, a imediata adequação e mudança temporária da lotação da servidora lactante para local mais próximo de sua residência, a fim de garantir e propiciar condições mais adequadas ao aleitamento materno, nos primeiros 12 meses de vida da criança, de modo a conferir efetividade ao princípio da proteção integral da criança e primazia ao melhor interesse da menor.
7. Reexame necessário e apelo conhecidos e não providos.